Tribunal: STF
Processo: HC 137696
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (v.g HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. A periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.